Tribunal: TJDFT
Processo: 0722185-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO DA FATURA COM ATRASO DE OITO DIAS: PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR, POR FALTA DE PROPORÇÃO AO NOVO VALOR DO DÉBITO A SER PARCELADO. INSUFICIÊNCIA DA RECUSA, POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM BASE NA RESOLUÇÃO 4.549/2017-BACEN. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO ESTÍMULO AO SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de inépcia, pois a inicial preenche todos os requisitos legais (Lei 9.099/95, art. 14, §1o); lado outro, a comprovação ou não do direito da requerente constituiria matéria afeta à questão de fundo.

II. Mérito:

A. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende o cancelamento do parcelamento de dívida e reparação por danos materiais. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sustenta o recorrente, em síntese, que o parcelamento “automático” estaria em conformidade à Resolução 4.549/2017 do Banco Central.

B. É certo que o artigo 2o, da referida resolução, estabelece que após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o (30 dias), o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

C. Lado outro, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, de sorte a respeitar a legítima expectativa ali depositada (CC, artigos 421 e 422).

D. No caso concreto, verifica-se que: (i) o pagamento da fatura com vencimento em 5.3.2020, no valor de R$ 2.274,51, teria sido realizado, na sua integralidade, com atraso de 8 dias (13.3.2020), oportunidade em que a instituição financeira já teria dado prosseguimento ao parcelamento automático do saldo devedor (12.3.2020) no importe de R$ 1.974,51, dado que, no dia 11.3.2020, teria realizado desconto de R$ 300,00, diretamente na conta corrente da requerente; (ii) após o pagamento integral da fatura, a consumidora, por diversas vezes, solicitou administrativamente o cancelamento do financiamento automático, o que foi injustificadamente recusado pela instituição financeira.

E. Nesse quadro fático-jurídico, a despeito de o pagamento integral da fatura ter ocorrido de forma intempestiva, a manutenção do parcelamento do saldo devedor resultaria em desvantagem exagerada à consumidora, haja vista que estaria em sentido diametralmente oposto ao princípio da boa-fé objetiva e à finalidade teleológica da Resolução (reduzir ou evitar o superendividamento do consumidor), a par da desproporcionalidade do saldo a ser quitado (R$ 204,15 x 24). Precedente do TJDFT: 4a Turma Cível, Acórdão 1238638, DJE: 4/5/2020; 1a Turma Recursal, Acórdão 1195995, DJE: 29/8/2019.

F. Desse modo, irretocável a sentença que determinou o cancelamento do financiamento e autorizou a instituição financeira a cobrar da requerente tão somente os encargos contratuais referentes aos 8 dias de atraso no pagamento da fatura vencida em 5.3.2020, bem como restituir de forma simples, à parte consumidora, as parcelas do financiamento que “forem debitadas do cartão de crédito, no valor de R$ 204,15 cada uma, que tenham sido comprovadamente pagas pela requerente”.

G. Eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer deverá ser alegada e comprovada em sede de cumprimento de sentença, hipótese em que poderá, inclusive, ser convertida em perdas e danos (CPC, art. 499),

III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).